Tribunal: TJSP
Processo: 2040487-80.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-13
Data de publicação: 2020-06-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Noticiada a morte do autor e exequente pela ré e executada, não ajuizada ação de habilitação, ao tomar conhecimento da morte, o juiz determinará a suspensão do processo e, sendo transmissível o direito em litígio, determinará a intimação de seu espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, pelos meios de divulgação que reputar

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Noticiada a morte do autor e exequente pela ré e executada, não ajuizada ação de habilitação, ao tomar conhecimento da morte, o juiz determinará a suspensão do processo e, sendo transmissível o direito em litígio, determinará a intimação de seu espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, pelos meios de divulgação que reputar mais adequados, para que manifestem interesse na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação no prazo designado, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito. Inteligência do art. 313, § 2o, II, do CPC/2015.
RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000427401
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2040487-80.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante PORTO
SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, é agravado JOSE EDMILSON SANTANA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS PETRONI
(Presidente) e TAVARES DE ALMEIDA.
São Paulo, 13 de junho de 2020.
ALFREDO ATTIÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2040487-80.2020.8.26.0000 -Voto no 12.782
2
COMARCA:
SÃO PAULO (FORO CENTRAL)
AGRAVANTE:
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS S/A
AGRAVADO:
JOSE EDMILSON SANTANA
VOTO N.o 12.782
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA. Noticiada a morte do autor e exequente pela ré e
executada, não ajuizada ação de habilitação, ao tomar
conhecimento da morte, o juiz determinará a suspensão do
processo e, sendo transmissível o direito em litígio, determinará a
intimação de seu espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso,
dos herdeiros, pelos meios de divulgação que reputar mais
adequados, para que manifestem interesse na sucessão processual
e promovam a respectiva habilitação no prazo designado, sob pena
de extinção do processo sem resolução de mérito. Inteligência do
art. 313, § 2o, II, do CPC/2015.
RECURSO PROVIDO.
Vistos.
Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de
efeito suspensivo, contra decisão interlocutória proferida nos autos de ação de cobrança,
envolvendo Seguro DPVAT, em fase de cumprimento de sentença, que não acolheu
pedido de suspensão do processo, formulado pela agravante, em razão da morte do
agravado e autor da ação.
Alega a agravante, em síntese, a necessidade de reforma da
decisão, pela violação ao art. 1.022, I, do CPC/2015, bem como porque a morte é causa
de suspensão do processo, sendo imperiosa a suspensão do cumprimento de sentença,
nos termos do art. 682 e art. 689 do CPC/2015. Pede a concessão de efeito suspensivo
e, no mérito, seja reconhecida a nulidade da decisão recorrida ou determinada a sua
reforma, para decretar-se a suspensão do processo, pela ausência de regularidade do
polo ativo, até que a sucessão processual seja implementada.
O recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do
CPC/2015, bem como tempestivo e devidamente preparado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2040487-80.2020.8.26.0000 -Voto no 12.782
3
Efeito suspensivo deferido a fls. 22/24.
Sem contraminuta.
É O RELATÓRIO.
O recurso comporta provimento.
Cuida-se de ação de cobrança, envolvendo Seguro DPVAT, em
fase de cumprimento de sentença.
A fls. 1/2 o autor requereu o pagamento de R$5.279,37,
decorrente de condenação transitada em julgado em face da ré. A petição foi protocolada
pelo Dr. André Braga Bartoleti Carriero, em 05/09/2019. Com a petição, foi juntada: a)
cópia da inicial (fls. 3/15); b) instrumento de procuração (fls. 16); c) comprovante de
citação (fls. 19); d) cópia da sentença, condenando-se a ré ao pagamento de 40 salários-
mínimos, com desconto de R$13.500,00 já pagos; e) certidão de trânsito em julgado (fls.
23).
A fls. 37/40 e a fls. 68/70, após a intimação para pagamento em
15 dias, a ré informou ter requerido, ao arquivo geral, cópia dos autos, eis que físicos, já
que teria respondido ao processo à revelia, de modo que requereu ao r. Juízo de
primeiro grau prazo suplementar para pagamento. Ainda, também noticiou o falecimento
do autor da ação, com base em certidão emitida pela Receita Federal (fls. 71).
Nessa toada, a fls. 72, o r. Juízo de primeiro grau decidiu deferir
“prazo de 60 dias ao exequente para que providencie a regularização do polo ativo, bem
como da capacidade postulatória. No silêncio, tornem os autos conclusos para extinção”.
A agravante opôs embargos (fls. 75/77), para que houvesse pronunciamento quanto à
suspensão do processo, que acabaram sendo rejeitados pela decisão de fls. 78/79.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2040487-80.2020.8.26.0000 -Voto no 12.782
4
Em caso de falecimento, não ajuizada ação de habilitação, ao
tomar conhecimento da morte, o juiz determinará a suspensão do processo e, se falecido
o autor e sendo transmissível o direito em litígio, determinará a intimação de seu espólio,
de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, pelos meios de divulgação que
reputar mais adequados, para que manifestem interesse na sucessão processual e
promovam a respectiva habilitação no prazo designado, sob pena de extinção do
processo sem resolução de mérito, nos termos do que determina o art. 313, § 2o, II, do
CPC/2015:
Art. 313. Suspende-se o processo:
I - pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das
partes, de seu representante legal ou de seu procurador;
§ 1o Na hipótese do inciso I, o juiz suspenderá o processo, nos termos do
art. 689.
§ 2o Não ajuizada ação de habilitação, ao tomar conhecimento da
morte, o juiz determinará a suspensão do processo e observará o
seguinte:
I - falecido o réu, ordenará a intimação do autor para que promova a
citação do respectivo espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso,
dos herdeiros, no prazo que designar, de no mínimo 2 (dois) e no
máximo 6 (seis) meses;
II - falecido o autor e sendo transmissível o direito em litígio,
determinará a intimação de seu espólio, de quem for o sucessor ou,
se for o caso, dos herdeiros, pelos meios de divulgação que reputar
mais adequados, para que manifestem interesse na sucessão
processual e promovam a respectiva habilitação no prazo
designado, sob pena de extinção do processo sem resolução de
mérito.
Desse modo, verifica-se que a decisão recorrida comparta parcial
reforma, apenas para que seja deferida a pretensão de suspensão do processo,
procedendo-se o r. Juízo de primeiro grau nos termos do art. 313, § 2o, II, do CPC/2015.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
ALFREDO ATTIÉ
Relator